Tribunal: TJMT
Processo: 1020244-81.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020244-81.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.281.581-02 (REQUERENTE), JUIZO DA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO - PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL ANTECEDIDA POR DILIGÊNCIAS E FORTES INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES –ILEGALIDADE INEXISTENTE - REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e a ação policial, ao adentrar na residência do réu, o prendeu em flagrante delito e apreendeu entorpecentes (maconha) e um veículo HB20, produto de crime. Crime de natureza permanente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Revisão Criminal
apresentada por
JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ
, a fim de impugnar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal nº. 18117-03.2018.811.0042, que tramitou em primeiro grau perante o Juízo Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou pena de 06 anos de reclusão e 1 ano de detenção, no regime fechado e 520 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação.

Anseia o revisionando pela reforma da decisão, protestando seja cassado o v. acórdão que os condenou e julgada improcedente a ação penal, para absolvê-lo, diante da inexistência de provas suficientes para a condenação, ante a ilegalidade da busca domiciliar porque não teria autorização judicial, nem consentimento do proprietário da residência.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestando-se pela improcedência do pleito revisional, assim ementando:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. - A BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL DO REQUERENTE ENCONTRA-SE JUSTIFICADA NAS FUNDADAS SUSPEITAS QUE APONTARAM A OCORRÊNCIA DE CRIMES NÃO SÓ NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO REQUERENTE, MAS TAMBÉM NA PORTA, O QUE FOI DEVIDAMENTE CONFIRMADO PELA BUSCA POLICIAL. - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE NO ATO POLICIAL, MUITO MENOS EM ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE SOB ASSERTIVA DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DO FLAGRANTE, EIS QUE PRESENTE A FUNDADA RAZÕES PARA DILIGÊNCIA. - O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1020244-81.2022.8.11.0000

REQUERENTE: JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, ressalto, após promover a análise da presente ação revisional, sendo antecedida pela persecução criminal iniciada in estrutura
a quo
e a irresignação defensiva manifestada posteriormente ao trânsito em julgado da sentença no dia 16/03/2020 (id. 146201168).

O turno defensivo sustenta a
inexistência de provas suficientes para a condenação, ante a
ilegalidade da busca domiciliar porque não teria autorização judicial, nem consentimento do proprietário da residência.

De imediato, tem-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, consta da denúncia que:

“
No dia 04 de maio de 2018, por volta das 15h50 min, na residência particular, situada a rua Al, 11° 51, Quadra27, bairro residencial Nova Canaã, Cuiabá/MT, os denunciados VANESSA CORREA RODRIGUES e JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ foram presos em flagrante delito, por guardarem droga, em coautoria e em unidade de desígnios, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No mesmo contexto fático, no interior da residência situada no endereço acima citado, os denunciados possuíam irregularmente arma de fogo de uso permitido, contendo cinco munições intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para além disso, os denunciados ocultaram na supracitada residência, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistentes em 01 (um) veiculo HB20, de cor I CHASSI n° 9BHBG5lCAFP511130; 01 (um) violão GIANINNI de cor bege; 01 (uma) televisão LG 4K, cor preta; 01 (um) gabinete de computador (CPU TLG GAMER), de cor preta; 01 (um) monitor marca PHILLIPS, de cor preta; 01 (um) modulo de som TARAMPS TS600 e 01 (uma) caixa de som PIONNER; 01 (um) talão de cheque do Banco SICREDI, em nome de Gilberto César Catafesta.

Segundo consta no caderno investigativo, a equipe de inteligência do 3°. BPM há aproximadamente duas semanas antes da data dos fatos, vinha recebendo denúncias de que um veículo HB2O, de cor branca, constantemente estaria indo até uma residência do bairro Residencial Nova Canaã, onde era possível ver que o condutor e os passageiros do veículo desciam e colocavam objetos eletroeletrônicos dentro da referida casa. Ainda, era relatado por denuncia que a residência era frequentada por usuários de droga que iam até o local comprar entorpecentes.

No dia dos fatos, a equipe policial recebeu novamente uma denúncia relacionada a mesma residência, mas desta vez foi informado que o veículo HB20, de cor branca, placa QBC 1703, estaria parado em frente da referida residência e que o condutor trajava bermuda jeans, camiseta preta com tatuagem no braço, sendo que o mesmo ao descer do veículo, colocou uma arma na cintura e adentrou a casa.

De imediato, a equipe policial deslocou-se até o local denunciado, e localizou o veículo mencionado, fazendo sua checagem no sistema, mas nada irregular foi encontrado. Porém, a equipe percebeu que o CHASSI que constava no vidro do carro não coincidia com o CHASSI informado para a placa checada QBC 1703.

Diante da fundada suspeita, a equipe policial solicitou o apoio da VTR/Grupo de Apoio 01, a qual após a chegada ao local, fez contato com o adolescente Vitor Costa, que estava na residência dos fatos. Indagado a Vitor onde estaria o condutor do veículo HB20, o adolescente respondeu que não havia ninguém na casa.

Contudo, no momento em que conversavam com o adolescente Vitor, os policiais conseguiram visualizar 01 (uma) porção grande de substancia análoga a maconha sobre o sofá da sala. Devido ao estado de agrancia, foi procedida busca na residência, ocasião em que a denunciada Vanessa foi vista entrando em um quarto da casa e tentando dispensar algo. Feito o acompanhamento de Vanessa, a guarnição deparou-se com o denunciado Jairo, o qual usava as mesmas vestes que tinham sido relatadas na denúncia recebida.

Procedida a abordagem dos denunciados Jairo e Vanessa, os policiais localizaram, no quarto em que os implicados estavam, embaixo da cama, um revolver calibre .38 municiado. Pelo ocorrido, foi realizada a detenção dos denunciados e do adolescente, bem como foram feitas as buscas pessoais, ocasião em que os policiais encontraram, no bolso da bermuda do denunciado Jairo, a chave do veículo HB20, de cor branca e placa QBC 1703.

Dando continuidade à busca domiciliar, os policiais localizaram, além da porção de maconha que estava sobre o sofá da sala, outras 03 (três) porções da mesma substancia pela casa, bem como balanças de precisão, rolo de filme plástico para embalo de entorpecentes, diversos produtos eletroeletrônicos de procedência duvidosa talão de cheque do Banco SICREDI em nome de Gilberto César Catafesta e outros materiais identificados no termo de exibição e apreensão as s. 13/14.

Ato continuo, os policiais localizaram no veículo HB20, o verdadeiro número do CHASSI, que após a checagem, restou constatado que o carro seria produto de roubo ou furto. Em seguida, procederam buscas no interior do veículo, onde encontraram 01 (uma) cafeteira vermelha da marca 3 corações, 01 (uma) chave de fenda, 01 (um) alicate de pressão que serve para realizar furtos a residência, 01 (uma) chave de um veículo HONDA e 01 (uma) toca de balaclava de cor preta.

Por sua vez, no quintal da residência, durante as buscas, ainda foi encontrado, escondido atrás de telhas, nos fundos da casa, 01 (um) estepe de um veículo ao qual os denunciados não souberam informar a procedência.

Indagados sobre quem reside naquela casa, fora respondido que apenas a denunciada Vanessa e o adolescente Vitor moravam no local. Todavia, o denunciado Jairo seria o namorado de Vanessa. Em razão dos fatos ocorridos, os denunciados e adolescente foram encaminhados a Central de Flagrantes
. “ (sic)

Analisando os autos, tem-se que o requerente foi abordado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e não aleatoriamente, especialmente diante das drogas, arma e o carro produto de crime, encontrados em seu poder, além das informações prévias sobre a traficância no local – há cerca de duas semanas antes dos fatos.

Não se ignora que havia realmente um carro (HB20, cor branca e placas QBC 1703) produto de crime estacionado em frente à residência do requerente.

Ressalte-se que ficou comprovado que o requerente usava as mesmas vestes que tinham sido relatadas na denúncia recebida e que os policiais encontraram a chave do veículo HB20, de cor branca e placa QBC 1703 no bolso da sua roupa.

Diante desse quadro, não se pode falar que o trabalho da polícia se deu com base em suposições, especulações ou adivinhação, visto que com a chegada da polícia no local, já se constatou, de plano, a ocorrência do crime de receptação, já que o veículo, o qual estava parado em via pública, na porta da residência do requerente, era produto de crime.

Assim, observa-se que o comparecimento dos policiais militares no local do flagrante foi precedido de informações prévias dando conta que ali ocorriam crimes, dentre eles, o tráfico de drogas, fato comprovado pela diligência policial anterior ao ingresso no domicílio, como dito alhures.

Nesse quadro, a busca domiciliar e pessoal do requerente encontra-se justificada nas fundadas suspeitas, sendo denúncias ao setor de inteligência da PM há aproximadamente duas semanas do fato de que um veículo HB20, de cor branca, constantemente estaria indo até uma residência do bairro Residencial Nova Canaã, onde era possível ver que o condutor e os passageiros do veículo desciam e colocavam objetos eletroeletrônicos dentro da referida casa, denúncia sobre ponto de comércio de drogas, equipe policial recebeu novamente uma denúncia relacionada a mesma residência, situada à rua A1, nº 51, quadra 27, bairro Nova Canaã, nesta capital, mas desta vez foi informado que o veículo HB20, de cor branca, placa QBC 1703, estaria parado em frente da referida residência e que o condutor trajava bermuda jeans, camiseta preta com tatuagem no braço, sendo que o mesmo ao descer do veículo, colocou uma arma na cintura e adentrou a casa, ao checar o veículo, a equipe percebeu que o CHASSI que constava no vidro do carro não coincidia com o CHASSI informado para a placa checada QBC 1703, abordagem de um menor na porta da residência, momento em que policiais conseguiram visualizar 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha sobre o sofá da sala) que apontaram a ocorrência de crimes não só no interior da residência do requerente, mas também na porta, o que foi devidamente confirmado pela busca policial.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas ou ilegalidade na prisão do réu/requerente, sob a alegação de violação aos seus direitos e garantias constitucionais, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo apelante, bem como os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o STJ e este e. Tribunal assim julgou:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min.Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). (...). (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap nº 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

“A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.” (Ap nº 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017)

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
,
julgo improcedente a presente revisão criminal
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023